Tribunal: TJMT
Processo: 1005802-42.2024.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005802-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES - CPF: 010.422.651-00 (ADVOGADO), IRINEU BIAVA - CPF: 282.816.759-34 (AGRAVADO), JOSEFA GINA FERREIRA BIAVA - CPF: 891.662.561-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), BOM LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 07.236.297/0002-19 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. CITAÇÃO VÁLIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento por perda do objeto, em razão do arquivamento da execução fiscal de origem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se ocorre perda do objeto quando a execução fiscal é extinta apenas em relação a alguns executados, permanecendo em tramitação quanto aos demais, e se a citação válida de devedor solidário interrompe a prescrição intercorrente em relação aos demais responsáveis.

III. Razões de decidir

3. Não há perda do objeto quando o processo executivo permanece em tramitação, ainda que parcialmente extinto em relação a alguns dos executados, subsistindo interesse recursal na revisão da decisão combatida.

4. A citação válida de um dos devedores solidários interrompe a prescrição intercorrente também em relação aos demais responsáveis, por força do artigo 204, parágrafo 1º, do Código Civil.

5. A solidariedade decorrente da responsabilidade tributária dos sócios impede a fragmentação da prescrição entre os diversos executados, devendo os efeitos interruptivos se estenderem a todos os responsáveis.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno provido para conhecer do agravo de instrumento e dar-lhe provimento.

Tese de julgamento:
"1. Não há perda do objeto de agravo de instrumento quando a execução fiscal permanece em tramitação, ainda que parcialmente extinta em relação a alguns dos executados. 2. A citação válida de devedor solidário em execução fiscal interrompe a prescrição intercorrente também em relação aos demais responsáveis, aplicando-se o disposto no artigo 204, parágrafo 1º, do Código Civil."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 204, § 1º
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1004042-92.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 29.4.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo Interno

oposto
contra decisão monocrática que não conheceu d
e agravo de instrumento
por perda do objeto, fundamentada no arquivamento definitivo da execução fiscal de origem após o trânsito em julgado da sentença.

Nas razões recursais, sustenta a agravante que não houve perda do objeto do agravo de instrumento, uma vez que a questão principal versava sobre prescrição intercorrente em relação aos sócios executados, sendo a discussão sobre honorários advocatícios apenas subsidiária. Aduz que o processo foi arquivado por equívoco administrativo, havendo ainda interesse na discussão da matéria.

Os agravados, apesar de devidamente intimados, não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A análise detida dos autos revela que a decisão monocrática
se equivocou
ao reconhecer a perda do objeto do agravo de instrumento. Com efeito, o exame da
decisão
proferida na execução fiscal de origem demonstra que o processo não foi extinto integralmente, mas apenas em relação aos sócios executados, permanecendo em tramitação quanto à pessoa jurídica.

Tal circunstância revela que a decisão combatida no agravo de instrumento não pôs fim ao processo executivo, mas tão somente o declarou extinto parcialmente, mantendo sua tramitação em relação ao terceiro devedor. Desta forma, subsiste o interesse recursal da Fazenda Pública na revisão da decisão que reconheceu a prescrição intercorrente quanto aos sócios.

Reconhecida a inexistência de perda do objeto, impõe-se o conhecimento do agravo de instrumento e o exame de seu mérito.

No mérito, assiste razão à agravante. A questão central reside na aplicação da prescrição intercorrente em execução fiscal quando ocorre citação válida de apenas um dos devedores solidários.

O artigo 204,
§
1º, do Código Civil estabelece que a interrupção efetuada contra devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros.

Examinando-se o processado na execução de origem, verifica-se que houve citação válida por edital da pessoa jurídica executada em 2019
(Id 60700107, fls. 61 da origem)
, o que teve o condão de interromper o prazo prescricional também em relação aos sócios responsáveis solidários, nos termos do mencionado dispositivo legal.

Este Tribunal de Justiça já decidiu em caso análogo que havendo citação válida de um dos devedores solidários, interrompe-se a prescrição também em relação aos demais,
senão vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
REJEITADA – CÉDULA RURAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
–
INOCORRÊNCIA
–
CITAÇÃO VÁLIDA DE UM DOS DEVEDORES
– INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – ART. 204 DO CC – MOROSIDADE DA JUSTIÇA – SÚMULA 106 DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Havendo a citação válida de um dos devedores solidários interrompe-se a prescrição também em relação aos demais. Inteligência do artigo 204, § 1º, do Código Civil.

2. Não deve ser reconhecida a prescrição intercorrente da pretensão executiva se a demora no cumprimento dos atos processuais não foi realizada exclusivamente em razão da morosidade dos mecanismos do judiciário, sendo aplicável ao caso a Súmula 106-STJ.

3. Recurso
desprovido.

(TJMT,
AI n.
1004042-92.2023.8.11.0000,
Rel. Desa.

Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j.
29
.
4
.
2025
)

A solidariedade decorrente da responsabilidade tributária dos sócios pelas obrigações da pessoa jurídica impõe que os efeitos interruptivos da citação se estendam a todos os responsáveis, não sendo possível fragmentar a prescrição entre os diversos executados quando existe vínculo de solidariedade.

A decisão de primeiro grau, ao aplicar a prescrição intercorrente de forma isolada aos sócios, sem considerar os efeitos da citação válida da pessoa jurídica e o princípio da solidariedade, violou expressa disposição legal e jurisprudência sobre a matéria.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno para conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, dar-lhe provimento para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente em relação aos sócios executados, determinando-se o prosseguimento regular da execução fiscal.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025